Tribunal: TJES
Processo: 0036091-33.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036091-33.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vitória, sob o fundamento de que a multa questionada foi aplicada pelo Procon Estadual, e não por órgão municipal, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa por falta de intimação específica para a manifestação sobre a ilegitimidade do Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não bastando simples protesto ou discordância genérica. No presente caso, as razões recursais demonstram o inconformismo do Apelante com a sentença e especificam os motivos que justificam a reforma, cumprindo o requisito dialético.

A Apelante foi devidamente intimada para se manifestar em diversas ocasiões após a arguição de ilegitimidade, sem que tenha apresentado manifestação sobre a questão. A ausência de resposta demonstra desídia, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

A sentença recorrida corretamente reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Vitória, pois a multa objeto da ação foi aplicada pelo Procon Estadual, não havendo competência do Município para responder pela demanda.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85 do CPC, sendo indevida a fixação por equidade, uma vez que não se configuraram as hipóteses previstas no §8º do mencionado dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

A parte intimada diversas vezes para se manifestar sobre alegação de ilegitimidade passiva não pode alegar cerceamento de defesa se não o faz, sendo inaplicável o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito em tais situações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §8º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10.08.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2023;
TJES, Apelação Cível nº 0012423-93.2019.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036091-33.2014.8.08.0024

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 9203882) por meio da qual o MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade do Município de Vitória, por se tratar de multa aplicada pelo Procon Estadual.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Município/Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] PRELIMINAR DE AUSÊNC
IA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA [...]
1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Como relatado, o MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade do Município/Apelado ressaltando que:

Assim, a multa em questão não foi aplicada por órgão de defesa do consumidor do Município de Vitória, mas sim por órgão estadual.

Desse modo, carecendo o Município de Vitória de legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, bem como não tendo a parte autora se manifestado quanto a tal argumento, entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Não há controvérsia acerca do fato de que a multa questionada foi aplicada pelo Procon Estadual e a ação foi ajuizada em face do Município de Vitória que, claramente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Contudo, a Apelante (ID 9203984) alega que não houve intimação específica para se manifestar sobre a alegação de ilegitimidade do Município e para a regularização do polo passivo da ação, devendo ser observado o Princípio da Primazia do Julgamento do mérito.

A Apelada, por diversas vezes, foi intimada para se manifestar nos autos, após a arguição de ilegitimidade do Município e se limitou a apresentar alegações genéricas, sem adentrar na questão da legitimidade.

Observo que a contestação alegou, unicamente, a ilegitimidade passiva e a Apelante, ao ser intimada para apresentar réplica (fl. 98) se manteve inerte, também não se manifestando sobre a questão após ser intimada para especificar provas e apresentar alegações finais.

Considerando que o único tema discutido pelo Município/Apelado era a sua ilegitimidade passiva, não há que se falar em em necessidade de intimação específica.

A parte que, por diversas vezes, teve acesso aos autos e não diligenciou no sentido de que promover a correção de seu equívoco, não pode invocar o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, pois “
A aplicação dos vetores processuais visa a garantir prestação jurisdicional justa e eficiente, vedada a utilização para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses em que a parte é desidiosa na condução do processo
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012423-93.2019.8.08.0012, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/05/2023).

Finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, em regra, terão como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não havendo condenação, o valor atualizado da causa, no percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento (art. 85, do CPC).

A fixação de honorários advocatícios por equidade está prevista no § 8º do art. 85, nos seguintes termos:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

In casu
, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil para a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.